Tribunal: STF
Processo: ARE 1497703
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM LEVANTAMENTO DE VALOR RESIDUAL. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPUGNAÇÕES DE CÁLCULO DE VALOR RESIDUAL. MATÉRIA PROCESSUAL EM LIQUIDAÇÃO DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.